Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-37.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012021-37.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (APELANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA - CPF: 086.740.461-26 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DE CONFISSÃO SOB COAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas das apelantes contra sentença condenatória que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A sentença fixou pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa para Jaqueline; e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa para Andressa.

2. As Defesas alegam, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para ingresso no domicílio. Andressa também aponta coação para confissão. No mérito, ambas sustentam insuficiência probatória para condenação e requerem a absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas;

(ii) estabelecer se a confissão de Andressa foi obtida sob coação; e

(iii) determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, com ou sem aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois restou demonstrado que os policiais possuíam fundadas razões, com base em investigação prévia e monitoramento, que indicavam a prática de crime permanente (tráfico de drogas) no local. O ingresso sem mandado judicial foi legítimo, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF e jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO).

5. A alegação de coação para confissão de Andressa não encontra respaldo probatório nos autos. Depoimentos dos policiais e ausência de evidências de lesões ou coação afastam a tese. A Defesa não comprovou o alegado prejuízo, conforme ônus do art. 156 do CPP.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos dos policiais e apreensão de substâncias (318,12g de cocaína e 1,975kg de maconha), além de balanças de precisão e dinheiro. Os elementos demonstram claramente a destinação ao comércio ilícito, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

7. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Em relação a Jaqueline, a reincidência inviabiliza o benefício. Quanto a Andressa, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além das circunstâncias do caso, indicam sua dedicação à atividade criminosa, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em caso de flagrante delito, desde que fundadas razões justifiquem a medida, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

2. A confissão obtida sob coação deve ser demonstrada com elementos concretos, sob pena de não se reconhecer a nulidade.

3. A configuração do tráfico de drogas dispensa a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

4. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado exige a cumulatividade dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável quando houver reincidência ou demonstração de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 244, e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 346.466/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/05/2016; STJ, AgRg no HC 868.370/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e de
ANDRESSA NAZARIO SODRE
, ambos contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que,
julgado parcialmente procedente
a denúncia,
condenou-as
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
fixando em desfavor de
Jaqueline
à pena privativa de liberdade de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
680 dias-multa,
enquanto para
Andressa
foi estabelecido a pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
(
vide
ID. 195426704).

Por suas razões recursais de ID. 195426715, a Defesa de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
alega,
preliminarmente
,
nulidade da busca domiciliar
, por violação à inviolabilidade do domicílio, argumentando que os policiais militares ingressaram no domicílio da recorrente sem ordem judicial e sem demonstração de fundadas razões que justificassem o flagrante delito. Alega, nesse contexto, que não teria sido apresentada qualquer prova documental ou indício objetivo que respaldasse as supostas informações obtidas pela inteligência policial, baseando-se exclusivamente em relatos genéricos dos agentes de segurança.

No
mérito recursal
, requer sua
absolvição
ante a
insuficiência de provas
para condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a droga encontrada em outro local, uma boate, não estava sob a guarda da Apelante e que sua ligação com o material ilícito foi presumida pela acusação.

Subsidiariamente
, pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado), visto ser tecnicamente primária, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa
.

A seu turno, a Defesa de
ANDRESSA NAZARIO SODRE
sustenta, em suas razões recursais de ID. 209384671, além da
preliminar
de
nulidade da busca domiciliar
, reiterando acerca da ausência de mandado judicial e a inexistência de fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio da apelante, alega que
sua confissão foi obtida sob coação
, violando o direito ao silêncio e a não autoincriminação.

No
mérito
de seu Apelo, também sustenta a
insuficiência probatória
, requerendo a
absolvição
, pois não haveria elementos que demonstrariam de forma inequívoca que a droga encontrada estava destinada ao comércio ilícito.

Alternativamente
, pugna pela
desclassificação para uso de drogas
ou o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, em razão de ser primária e não integrar organização criminosa.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
das Apelações (ID. 216749684).

Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 223896182, opinando pelo
desprovimento
dos Apelos, cujo sumário segue transcrito:

“
Ementa: Recurso de Apelação –
Crime de tráfico de drogas –
Preliminares
– Nulidade da busca e apreensão realizada – Inocorrência - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que as apelantes comercializavam drogas no local - conforme acabou se comprovando com o encontro das drogas – antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada - Nulidade do feito ante a violação da não autoincriminação – Inexistência – A inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo, o que, no caso, não ficou comprovado -
Mérito –
Ausência de Provas – Improcedência
-
Se as provas produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com as apelantes destinavam-se mesmo ao comércio, impossível a pretendida absolvição e desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas – Aplicação da benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade
–
Ficou demonstrado nos autos a natureza não eventual do comércio proibido de entorpecentes, ou seja, a dedicação das apelantes à atividade criminosa, o que impede a aplicação da pretendida diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas –
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados pelas Defesas de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e de
ANDRESSA NAZARIO SODRE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e de
ANDRESSA NAZARIO SODRE
, imputando-lhes a prática,
a priori
, dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta da investigação que no dia 11 de julho de 2023, por volta da 17h, em via pública, em uma residência localizada na Rua 18, Vila Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, as denunciadas
Jaqueline de Souza da Costa
e
Andressa Nazário Sodré
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para ter em depósito, guardar, trazer consigo, expor à venda e vender drogas, consistentes em 2 (duas) porções de cocaína (148,73 g), 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína (169,39 g) e 3 (três) porções grandes de maconha (1,975 kg), conforme termo de apreensão (p. 37) e laudo de constatação (p. 49 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de
tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, no dia e hora do fato, uma equipe da Força Tática recebeu informações do Serviço de inteligência da Polícia Militar acerca da prática de tráfico de drogas por duas mulheres oriundas de Cuiabá, tendo como ponto de venda uma quitinete localizada na Vila Esmeralda, nesta urbe.

Diante dessas informações, no dia e hora do fato, policiais fizeram o monitoramento nas proximidades do imóvel, quando observaram o intenso movimento de usuários no endereço indicado.

Ato contínuo,
diante dessas fundadas razões e evidências da prática de crime, consubstanciadas nas informações prévias recebidas e monitoramento do imóvel, os policiais realizaram a abordagem das denunciadas Jaqueline e Andressa, encontrando em posse delas 2 porções cocaína e 4 porções de pasta-base, além de duas balanças de precisão e R$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro, provenientes da mercancia ilícita.

Em seguida, os policiais se dirigiram até o local de trabalho das indiciadas, uma boate localizada no Jardim Aeroporto, onde foram encontradas as 3 porções maiores de maconha, que estavam enterradas, restando caracterizado o
tráfico de drogas
.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína e maconha, proibidas no Brasil.”
(
Cf
. ID. 195426658).

Após regular instrução criminal,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia
para,
apenas
, reconhecer a ocorrência dos crimes de
tráfico de drogas
e a autoria imputada a
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e a
ANDRESSA NAZARIO SODRE
, que restaram condenadas nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurgem as ora Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que
a irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICÍLIO:

De início,
não merece prosperar a alegação defensiva de nulidade da prova obtida por meio da busca domiciliar
realizada pelos policiais militares.

Como é cediço, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio, mas estabelece
situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado
, nos casos de
flagrante delito
ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas.

No caso em exame,
o ingresso dos agentes na residência das acusadas se deu de forma legítima e amparada em fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas no local
, extraindo-se dos autos que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar havia recebido informações consistentes sobre a prática de tráfico de drogas por duas mulheres oriundas de Cuiabá, que utilizavam como ponto de venda uma quitinete localizada na Vila Esmeralda, naquela urbe.

O Policial Militar
Diego Alves Furquim
, ouvido em juízo, relatou com riqueza de detalhes como se deu a diligência:

"
A gente estava com a informação de que teria chegado droga na cidade, que eles estariam reabastecendo a cidade. A Inteligência nossa levantou alguns pontos e chegou por meio de informações que essas meninas estariam com aproximadamente 3kg de droga. Nós nos deslocamos até a casa delas, juntamente com a inteligência (...)
"

Na mesma linha, o Policial Militar
Thiago Henrique Amarante
esclareceu em seu depoimento judicial:

"
(...) eu estava de serviço no dia que o Capitão Furquim estava comandando a equipe, a Inteligência acionou a gente, porque eles estavam monitorando o pessoal que tinha vindo de Cuiabá, trazendo uma quantidade de entorpecente. A Inteligência já tinha essas informações e estava monitorando duas mulheres
."

Ademais,
antes de adentrarem na residência
,
os policiais realizaram monitoramento das imediações e constataram intenso movimento de usuários no endereço indicado
, o que reforçou os indícios da mercancia ilícita.

Denoto, portanto, que
não se tratou de mera intuição ou suspeita genérica dos policiais
,
mas sim de investigação prévia que indicava concretamente a prática do crime de tráfico de drogas no local
; de modo que
a intervenção policial se mostrou não apenas legítima como imperiosa
, encontrando amparo no próprio texto constitucional que, em seu art. 5º, XI, excepciona a inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito.

Vale lembrar, nesse ponto, que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
,
admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva
, tanto que o próprio o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

In casu
, durante a abordagem, foram apreendidas
318,12 g de cocaína
(dividida em 06 porções)
e
1,975 kg de maconha
(dividida em 03 porções)
, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, elementos típicos de tráfico.

Assim, no caso em tela, as fundadas razões restaram evidenciadas por um conjunto de circunstâncias que justificaram plenamente a ação policial, nos termos dos arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal, na qual
a situação de flagrância autorizava o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial
, conforme o art. 5º, XI da CF, sendo pacífica, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE: 603616 RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 10/05/2016; g. n.)

Destarte,
não há se falar em nulidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela decorrentes
, uma vez que a atuação policial –
que resultou na prisão em flagrante das acusadas e apreensão das substâncias entorpecentes
– se deu em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, com fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente em situação de flagrância, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
e das
provas dela decorrentes
.

II) DA ALEGADA COAÇÃO POLICIAL:

Outrossim, a Defesa de
ANDRESSA NAZARIO SODRE
sustenta, em preliminar, que
sua confissão foi obtida mediante coação policial
, violando os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, contaminando as provas dela advindas.

Embora a Defesa alegue que a confissão foi obtida sob coação,
tal assertiva não encontra respaldo probatório nos autos
.

O exame do contraditório e as declarações das testemunhas policiais indicam que
ANDRESSA
, ao ser abordada, espontaneamente indicou o local onde parte das drogas estava enterrada, colaborando com as diligências.

Importante observar que, em nenhum momento, a Defesa provou a ocorrência da coação,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Discorrendo sobre o tema, Fernando Capez ensina que “
cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”
(
In
Curso de Processo Penal, 19. ed, Editora Saraiva). Assim, a prova da alegação (
onus probandi
) incumbe a quem a fizer.

A propósito, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que
a alegação de coação deve ser respaldada em evidências concretas
,
sob pena de inviabilidade da tese:

“TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÕES).
CONFISSÃO. COAÇÃO MORAL. NÃO DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I - Há que ser demonstrada de forma inquestionável a ocorrência de coação moral exercida pelos policiais para obter a confissão da ré, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sob pena de não se reconhecer a nulidade alegada
. II - Verificado o erro material no somatório das penas pecuniárias realizadas pelo Juízo a quo fixando a multa em patamar superior ao correto, sua retificação é medida que se impõe. III - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF. 20170110437187 DF 0009361-76.2017.8.07.0001. Relator Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal. Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2018; g. n.)

Não há nos autos qualquer indício de coação ou abuso por parte dos agentes
(
vide
Laudo de Lesão Corporal ao ID. 195426284). Pelo contrário, os depoimentos dos policiais são uníssonos em afirmar que
ANDRESSA
colaborou espontaneamente, indicando o local onde parte das drogas estava enterrada.

Vale ressaltar o entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta e. Corte, de que as
declarações de policial
, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública,
têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral
,
especialmente quando não existem nos autos elementos que infirmem a veracidade dos fatos narrados
.

Sobre o tema, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes
.”
(STJ. AgRg no REsp 1514101/SP. Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma. Julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017; g. n.).

“
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.”
(STJ. AgRg no AREsp 597.972/DF. Relator Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016; g. n.).

Dessa forma,
ressai das provas coligidas que a confissão de ANDRESSA NAZARIO SODRE não se deu de forma ilícita
, eis que
não se verifica qualquer ilegalidade nas provas obtidas por meio da atuação dos agentes policiais
,
sendo descabida, portanto, a absolvição da ré pela nulidade do meio utilizado para a obtenção da prova
, como pretende a Defesa.

Com efeito,
rejeito a preliminar arguida
.

III) DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Superadas as preliminares arguidas, ambas Defesas pleiteiam, no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
e,
subsidiariamente
,
ANDRESSA NAZARIO SODRE
requer a
desclassificaçã
o para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Sem delongas,
tais irresignações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 195426254), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 195426265), pelo Auto de Apreensão (ID. 195426266) e pelo Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2023.125846-A01 (ID. 195426275) que atestam a apreensão de
02 (duas) porções de cocaína em pó
, com massa bruta de
148,73 gramas
,
de

04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína
, com massa bruta de
169,39 gramas
, e de
03 (três) porções grandes de maconha
, com massa bruta de
1,975 quilograma
, além de
02 (duas) balanças de precisão.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se robustamente comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais merecem destaque:

O Policial Militar
Diego Alves Furquim
, em juízo, detalhou o contexto da abordagem e as circunstâncias que levaram à prisão em flagrante das rés.

Transcrevo trecho do depoimento, que é elucidativo:

"A gente tava com uma informação de que teria chegado droga na cidade, que eles estariam reabastecendo a cidade. A inteligência nossa levantou alguns pontos e chegou por meio de informações que essas meninas estariam com aproximadamente 3 kg de droga. Nós deslocamos até a casa delas, juntamente com a inteligência. Não tinha o nome delas, apenas a residência. Quando a gente entrou, a gente abordou duas kitnets. [...] Elas falaram que tinha vindo de fora, que tavam assumindo o controle do tráfico naquela região. Que a droga havia sido distribuída de maneira que parte ali seria delas e que o restante estaria enterrado em uma casa de prostituição ali no Jardim Aeroporto."

Esse depoimento revela que as informações obtidas pela inteligência policial não eram genéricas ou vagas, mas apontavam com precisão o local e o
modus operandi
de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e de
ANDRESSA NAZARIO SODRE
, evidenciando sua atuação no tráfico de entorpecentes.

O PM
Thiago Henrique Amarante
corroborou integralmente o relato de
Diego Alves Furquim
, acrescentando detalhes importantes:

"A inteligência acionou a gente que eles estavam monitorando um pessoal que tinha vindo de Cuiabá, trazendo uma quantidade de entorpecente. [...] Conseguimos localizar o local que eles estavam escondidos lá na Vila Esmeralda. Conseguimos abordar as duas suspeitas e com elas encontramos uma quantidade de entorpecente. Aí questionamos sobre o material que tinham trazido de fora [...] e elas mostraram o local pra gente, tava enterrado; conseguimos desenterrar a droga onde elas tinham falado, tinha mais duas barras grandes de maconha lá."

A aludida declaração reforça a narrativa de que as Apelante não apenas estavam em posse dos entorpecentes no momento da abordagem, mas também contribuíram ativamente para a localização do restante das drogas, circunstância que evidencia seu envolvimento direto na mercancia ilícita.

Não é demais relembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em verdade,
a análise detida dos depoimentos demonstra coerência interna e mútua corroboração entre as declarações dos policiais
. Além disso, as informações são compatíveis com as provas materiais colhidas nos autos, incluindo
apreensão de entorpecentes
:
318,12 g de cocaína e pasta-base, além de 1.975,09 g de maconha, encontrados tanto com as rés quanto no local indicado por elas
;
apreensão de apetrechos típicos de tráfico
:
balanças de precisão, utilizadas para fracionamento e comercialização das drogas
; e
movimentação atípica no local
:
relatada pelos policiais durante o monitoramento, consistente com um ponto de venda de drogas
.

Aliás, as Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

as Defesas a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Sobreleva notar que as versões apresentadas pelas ora Apelantes em seus interrogatórios judiciais, além de contraditórias entre si, não encontram respaldo no conjunto probatório.

JAQUELINE
alegou que não morava na quitinete e que estava no local apenas para prestar serviços de manicure. Contudo, quando interrogada na fase policial, afirmou que "
há aproximadamente dois meses, diz ter conhecido, através do Facebook, uma mulher chamada Andressa Nazario Sodre; Que diz ter convidado Andressa para trabalhar na mesma boate que labora; Que há sete dias Andressa veio a esta cidade oriunda de Cuiabá/MT, diz tê-la buscado na rodoviária local
".

ANDRESSA
, por sua vez,
declarou ser apenas usuária de drogas
. No entanto, em seu interrogatório policial, admitiu que "
há uma semana diz ter vindo a esta cidade para trabalhar em boates; Que antes de vir a esta cidade diz ter conversado com Jaqueline pelo aplicativo WattsApp; Que por volta das 16h30min da tarde do dia de ontem, 11/07/2023, diz que, juntamente com Jaqueline estava na sua casa que habitam quando foram abordados por policiais militares
".

Nesse ponto,
quanto à alegação defensiva de que se tratava apenas de consumo próprio
, esta não encontra respaldo nas circunstâncias da apreensão,
especialmente diante da quantidade apreendida e a forma de acondicionamento da droga (
02 (duas) porções de cocaína em pó
, com massa bruta de
148,73 gramas
,
de

04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína
, com massa bruta de
169,39 gramas
, e de
03 (três) porções grandes de maconha
, com massa bruta de
1,975 quilograma
)
, somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes (
02 balanças de precisão
), tudo a demonstrar que a droga não se destinava ao consumo pessoal.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
,
sendo comum a figura do "
traficante-viciado
" que comercializa drogas para sustentar o próprio consumo
;
sequer elide a responsabilidade
pelo crime de tráfico, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

É crucial ressaltar que
a tese firmada no Tema n. 506 do STF trata especificamente da
descriminalização do porte de
cannabis
para uso pessoal
, não abrangendo a conduta de tráfico de drogas, sendo que, no caso em tela, as evidências apontam de forma
inequívoca para a prática do crime de tráfico
, e
não mero porte para consumo pessoal
; o que
afasta por completo a incidência da tese firmada no Tema n. 506 do STF
.

Ademais, ressalto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Além do mais, cumpre ressaltar que,
para a configuração do crime de tráfico
,
não se exige prova da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal,
que é misto alternativo.

No caso,
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e
ANDRESSA NAZARIO SODRE
foram flagradas nas condutas de "guardar" e "ter em depósito" expressiva quantidade de drogas, em circunstâncias que inequivocamente indicam a destinação ao tráfico.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal das citadas Apelantes –
tal como descrita na exordial acusatória
–,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação das ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do que possa ser sustentado pelas Defesas,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável, como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e a
ANDRESSA NAZARIO SODRE
.

À vista deste cenário,
deve ser mantida a

condenação das ora Apelantes
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

IV) DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06:

Mantida a condenação por tráfico, passo a analisar o pleito das Defesas quanto ao
reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)
, sobre o qual o Juízo Sentenciante assim discorreu e fundamentou:

“(...)

N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifica-se a impossibilidade de sua aplicação em favor de JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA, tendo em vista que a ré é reincidente, possuindo em seu desfavor o Processo Executivo de Pena de n. 2000701-17.2020.8.11.0042, pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo cediço que a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. (STJ, HC nº 393.862/DF).

(...)

Da mesma forma, revela-se descabida a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena à ré ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ, por se tratar da elevada quantidade e variedade de entorpecentes, conforme descrito acima, denotando que ela se dedica às atividades criminosas.

Nesse sentido, levando-se em consideração o que temos tido de informação da polícia civil, da polícia militar e dos próprios usuários em audiências nesta comarca, de que a maconha é vendida em Tangará da Serra em porções de 6g a 8g no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada; que a pasta base de cocaína é vendida em porções de 1g, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada; e que a cocaína em pó é vendida em porções de 1g, no valor de R$ 100,00 (cem reais), fazendo-se um cálculo da precificação dos entorpecentes apreendidos nestes autos, temos que as porções resultariam aproximadamente o total de R$ 35.686,25 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Gize-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas
.”
(Cf. ID. 195426704).

Sem maiores delongas,
entendo que as Apelantes não preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício
.

No que concerne ao almejado reconhecimento do tráfico privilegiado, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que,
para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
a parte condenada deve preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no referido dispositivo legal
, isto é, ser
primário
, ostentar
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
,
nem integrar organização criminosa
.

Com efeito, o redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

Isso porque, a intenção do legislador ao elaborar a referida minorante foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Não se ignora, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, firmou o entendimento de que "
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
."

Dito isso,
em relação à Apelante
JAQUELINE
, o
benefício é inaplicável em razão de sua reincidência
, comprovada pela existência do
Processo Executivo de Pena n. 2000701-17.2020.8.11.0042
, referente à condenação pelo crime do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Quanto à Apelante
ANDRESSA
,
a despeito da primariedade técnica desta
,
as peculiaridades que circundam o caso concreto
e
a elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (
318,12g de cocaína e 1,975kg de maconha
)
evidenciam, de forma cristalina, sua
dedicação à atividade criminosa
e
envolvimento com organização criminosa
estruturada
; impedindo a concessão do benefício.

Outro não é o posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que editou
Enunciado Orientativo n. 30
, no sentido de que:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).”
(g. n.)

Ademais, as investigações apontaram indícios de que as Apeladas mantinham vínculo com a organização criminosa "
Comando Vermelho
", atuando na distribuição de drogas em Tangará da Serra/MT e região,
o que também colabora para o afastamento da aplicação do tráfico privilegiado
.

Sobre a temática, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas
. 2. Não obstante o agravante fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, a Corte estadual entendeu incabível a aplicação da minorante em questão, sob o fundamento de que o transporte de elevada quantidade de drogas (aproximadamente 221 quilos de maconha), naquelas circunstâncias, não se compatibilizaria com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 3.
Apontados elementos concretos que indicam a integração do acusado em organização criminosa, estruturada especialmente para o tráfico de drogas, não há como ser reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas (no caso, aproximadamente 221 quilos de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do benefício em questão
. (...) 5. As peculiaridades do caso concreto, notadamente a elevada quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (221,7 kg de maconha), em contexto de organização criminosa, justificam a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 6. Não há como ser determinada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos de reclusão (art. 44, I, do Código Penal) e também em razão do não cumprimento do requisito subjetivo (elevada quantidade de drogas apreendidas). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC 346.466/MS. Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016; g. n.).

Reforçando esse entendimento,
"Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa"

(STJ. HC 373.523/SP. Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018; destaquei).

Ao arremate, consigno,
ad argumentandum tantum
, que utilização da quantidade dos entorpecentes e de outras circunstâncias para negativar o vetor culpabilidade,
não se incorre em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. Hipótese em que a Corte local
afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Afinal, a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas.
Além da exorbitante quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas - 67,18kg de cocaína - e da existência de condenação não definitiva em desfavor do paciente pela anterior prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal a quo pontuou que as circunstâncias do delito denotam habitualidade na traficância,

posto que o paciente utilizava veículo preparado com compartimento oculto para transportar entorpecentes, a denotar habitualidade na traficância
. Precedentes. 3.
Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
.” (STJ. AgRg no HC n. 868.370/MT. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024; g. n.).

Logo,
inviável o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do que já decidiu esta eg. Corte em outra oportunidade:

“TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014601-11.2023.8.11.0000 REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.
”
(TJ/MT. RVCR: 10146011120238110000. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Data de Julgamento: 01/11/2023, Data de Publicação: 10/11/2023; g. n.)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA
e de
ANDRESSA NAZARIO SODRE,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025